Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. EXPOSIÇÃO A PACIENTES E MATERIAL INFECTO-CONTAGIANTE. COMPROVAÇÃO DE CONTATO PERMANENTE E HABITUAL. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
3. Para fins de concessão de adicional de insalubridade, o trabalho deve ocorrer em contato permanente com os agentes insalubres, que é aquele que ocorre durante toda a jornada de trabalho e de forma não eventual.
3.1. No caso, em que pese as conclusões alcançadas pelo perito judicial, da análise do conjunto probatório, não restou demonstrado que as atividades desempenhadas pela autora-apelada envolvem exposição permanente a agentes biológicos ou fatores equivalentes previstos no Anexo 14 da NR 15, a ensejar percepção de adicional de insalubridade em grau máximo.
4. Apelação e remessa oficial conhecidas e providas.